Tribunal: CARF
Processo: 10909.721320/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/06/2008, 11/09/2008, 21/10/2008, 30/10/2008, 16/03/2009, 25/03/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721320/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.708 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/06/2008, 11/09/2008, 21/10/2008, 30/10/2008,
16/03/2009, 25/03/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as penalidades concernentes a retificação do CE
no valor de R$20.000,00, mantendo-se a autuação em relação as informações prestadas
intempestivamente no valor de R$15.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721320/2013-50
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721320/2013-50

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para aplicação da penalidade
prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 35.000,00, diante da
constatação de que informações sobre cargas marítimas foram prestadas pela agência
marítima autuada, AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A, CNPJ no 58.130.691/0002-09,
de forma intempestiva; em desacordo com o prazo determinado pelos artigos 22 e 50 da
IN RFB no 800/2007.
Através de seu representante legal, a autuada foi pessoalmente intimada do auto de
infração em 10/05/2013 (fl. 31), tendo ela apresentado impugnação e documentos em
10/06/2013 (fls. 35 a 54). A unidade preparadora considerou a impugnação tempestiva
(fl. 56). A impugnante alegou que:
1. A autuação é inepta, porquanto não preenche os requisitos do artigo 9o do Decreto no
70.235, de 06/03/1975, e não atende ao princípio constitucional que assegura a todos a
ampla defesa, inclusive na seara administrativa, e o devido processo legal;
2. O auto de infração não está instruído com os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do suposto ilícito, o que o torna absolutamente nulo;
3. A sua conduta não pode ser punida em razão da denúncia espontânea, alçada também
à esfera administrativa, de acordo com o § 2o, do artigo 102, do Decreto-lei no 37/66,
com redação dada pela Lei no 12.350/10, conforme já decidido pelo CARF em caso
absolutamente idêntico;
4. A conduta do agente marítimo não está tipificada na alínea “e”, do inciso IV, do
artigo 107, do Decreto-lei no 37/66, para aplicação da multa correspondente;
5. A lei é extremamente clara, a penalidade somente é aplicada à empresa de transporte
internacional, à prestadora de serviços de transporte expresso porta-a-porta e ao agente
de carga;
6. Com relação aos supostos atrasos de registros de informações ocorridos antes de abril
de 2009, a multa não pode ser aplicada por força da Instrução Normativa RFB no 899,
de 29/12/2008;
7. Não é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, tendo em vista que, na
qualidade de agente marítimo, representando o transportador, não responde pelas
obrigações tributarias do seu pretenso representado. Reproduziu a Súmula 192 do
egrégio Tribunal Federal de Recursos;
8. Inexiste infração, posto que retificação de informações no sistema SISCOMEX CARGA
não é o mesmo que atraso na prestação de informações, pressuposto fático eleito pela
norma para caracterizar a infração tributária. Reproduziu a Solução de Consulta no 218,
de 17/08/2004;
9. Se a penalidade pudesse ser imposta, o valor da multa deveria ser reduzido para R$
5.000,00, pela aplicação do instituto da infração continuada, aplicável também no
âmbito tributário.
Nesse sentido, aliás, o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
consubstanciado na Solução de Consulta SRFB Interna no 8, de 14 de fevereiro de 2008;
10. Diante do exposto, pede e espera: i) que o lançamento fiscal impugnando seja
julgado improcedente e este processo administrativo arquivado; ii) que o valor da multa
imposta seja reduzido para R$ 5.000,00.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721320/2013-50

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 108-
003.444 a seguir transcrita:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/06/2008, 11/09/2008, 21/10/2008, 30/10/2008, 16/03/2009,
25/03/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo, no sistema SISCOMEX CARGA, das informações relativas à
carga marítima descarregada ou embarcada em porto nacional tipifica a multa prevista
pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de
obrigação acessória concernente à prestação de informações relativas à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Súmula CARF no 126.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, também denominado Agente de Navegação, na qualidade de
representante do transportador estrangeiro, é parte legítima para figurar no polo passivo
do auto de infração, em caso de descumprimento de prazo estabelecido pela IN RFB no
800/2007.
INFRAÇÃO CONTINUADA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no
Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito
adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou omitido
do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando a retificação de dados no Siscomex não é mais
considerada infração nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721320/2013-50

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que a retificação de dados no
Siscomex não é mais considerada infração nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.
Antes de analisarmos o caso concreto, relevante analisar o que dispõe o art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que foi utilizado como fundamento para aplicação da penalidade
objeto do presente auto de infração:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
O prazo para prestação da informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no
800/07 é de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação.
Não existe previsão de aplica da penalidade quando houver retificação da
informação inicialmente prestada dentro do prazo. A própria COSIT/RFB já se pronunciou sobre
a matéria por intermédio da Solução de Consulta no 2/2016 conforme a seguir reproduzido:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. (grifos da reprodução)
Destaque-se ainda que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 186 pacificando o entendimento a respeito da retificação de informações
tempestivamente prestadas não configurar infração ao art. 107, IV, “e”, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF. Veja sua
reprodução:
Súmula CARF no 186
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721320/2013-50

A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Relevante ainda trazer a informação de que os prazos previstos no citado art. 22 da
IN SRF 800/07 somente passaram vigorar a partir de 1o de abril de 2009, entretanto havia a
necessidade de prestação da informação antes da atracação da embarcação conforme
determinação contida no parágrafo único do art. 50 da mesma IN, in verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único: O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais."
Diante destas determinações normativas, vejamos o que dispõe o auto de infração
em relação às ocorrências relativas aos conhecimentos de carga que acarretaram a aplicação da
penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
I - IMPORTAÇÃO
Neste auto de infração estão computadas 4 ocorrências relativas a conhecimentos
vinculados à importação, conforme demonstrado na planilha constante do anexo I, cujos
prazos observados foram, entre 31/03/2008 e 31/03/2009, até a atracação; a partir de
01/04/2009, os prazos a serem observados são os descritos no artigo 22 da IN RFB
800/2007, quais sejam, as informações devem ser prestadas até 48 horas antes da
atracação.
II - EXPORTAÇÃO
Nos lançamentos referentes aos conhecimentos e manifestos relativos à exportação, os
prazos observados seguiram estritamente o previsto nos artigos 22 e 45 da IN RFB
800/2007. Cabendo ainda ressaltar que, até 31/03/2009, o prazo de antecedência não foi
exigido, sendo que, a autuação somente foi levada a efeito caso as infrações fossem
cometidas após a desatracação da embarcação.
O detalhamento dos períodos de apuração, bem como demais detalhes relativos aos
conhecimentos vinculados à exportação estão expostos no anexo II, onde constam 2
ocorrências, e os relativos aos manifestos vinculados à exportação no anexo III, onde foI
identificada 1 ocorrência.
Apesar da(s) planilha(s) anexa(s) a este auto de infração, ser(em) objeto da consolidação
dos dados extraídos do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado tem pleno acesso, a
título exemplificativo, são juntados alguns extratos de conhecimentos eletrônicos e
manifesto:
Portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, aplica-se a
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para
cada Escala, Manifesto Eletrônico, Conhecimento Eletrônico - CE, vinculação ou
associação sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do
prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Reproduzo a seguir as planilhas nas quais constam as ocorrências:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721320/2013-50

Constata-se que o fundamento para aplicação da penalidade nos fatos geradores
ocorridos em 21/10/2008, 30/10/2008 e 25/03/2010 foi a retificação dos Conhecimentos
Eletrônicos nos 180805179437382, 180805192075596, 181005021443707 e 181005028881742.
Portanto, deve ser cancelada a aplicação da penalidade em relação estas penalidades.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as penalidades concernentes a retificação do CE no valor de
R$20.000,00, mantendo-se a autuação em relação as informações prestadas intempestivamente
no valor de R$15.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Original